Tribunal: TJDFT
Processo: 0005076-19.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
D E C I S Ã O Para preservar a intimidade da credora, autorizo a preservação do sigilo dos documentos e a petição que acompanham o ID 17030818, com amparo no art. 189, inciso III, do CPC. A conclusão adotada na decisão de ID 15592926 não é infirmada pelas razões apresentadas pela credora MARTHA PFEFFER GUIMARÃES. O acolhimento da sua pretensão exige indevida ampliação do rol taxativo previsto no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, nos termos do art. 11, inciso II, da Resolução do CNJ no 303/19. A propósito, registro que essa interpretação extensiva já foi rechaçada pelo egrégio TJDFT em caso semelhante (Acórdão 581247, 20070110909540APC, Relator: SÉRGIO ROCHA,Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2012, publicado no DJE: 25/4/2012. Pág.: 66). Isto posto, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado pela credora MARTHA PFEFFER GUIMARÃES no ID 17030818. Intime-se. Publique-se. Guará, 29 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto